Tribunal: TJES
Processo: 5011056-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011056-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

AGRAVADO: DANIELLE SOARES RODRIGUES e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. ENQUADRAMENTO COMO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTERRUPÇÃO COM A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória referente ao rompimento da barragem de Mariana/MG, rejeitou a preliminar de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão (i) a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e (ii) a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, em razão do Termo de Compromisso firmado com os atingidos pelo desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado deste Tribunal é de que o prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, por considerar que os atingidos pelo desastre ambiental enquadram-se na condição de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC).

4. O Tribunal entende ainda que o termo de compromisso firmado em 26/10/2018 com os afetados pelo referido acidente configura causa interruptiva do lapso prescricional.

5. Considerando a interrupção do prazo em 26/10/2018, o reinício da contagem viabiliza o ajuizamento da demanda até 26/10/2023.

6. Ajuizada a ação em 20/09/2022 não está prescrita a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG é quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Termo de Compromisso firmado em 2018 configura causa interruptiva da prescrição.

3. Reiniciado o prazo prescricional a partir da causa interruptiva, encontram-se prescritas as demandas ajuizadas após 26/10/2023.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 17, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.280; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.051.480/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024; ProAfR no REsp n. 2.124.701/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024; TJES, 5006925-80.2023.8.08.0014, relatora Des.(a) JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 17/12/2025; TJES, 5011154-28.2023.8.08.0000, relator(a) Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 10/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
SAMARCO MINERACAO S/A. E FUNDAÇÃO RENOVA
em face da r. decisão do id 70554239 da origem que, nos autos da ação de indenização nº 5006050-45.2022.8.08.0047, rejeitou a preliminar de prescrição.

Alega o agravante, em síntese, que a pretensão está prescrita, aplicando-se o prazo trienal previsto no Código Civil.

Pois bem.

Consolidou-se neste Tribunal o entendimento de que o prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, por considerar que os atingidos pelo desastre ambiental enquadram-se na condição de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC). Ademais, o termo de compromisso firmado em 2018 com os afetados pelo referido acidente configura causa interruptiva do lapso prescricional.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE DE MARIANA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE COMPROMISSO. ERRO DE CÁLCULO NA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão indenizatória individual decorrente de desastre ambiental, por força da teoria do consumidor por equivalência (
by-stander
), sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Termo de Compromisso assinado pela Samarco e a Fundação Renova, reconhecendo o direito das vítimas, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do inciso VI do art. 202 do Código Civil, recomeçando a fluir o prazo quinquenal a partir da data de interrupção.

3. Constatado erro no cálculo do prazo prescricional pelo Juízo de origem, de rigor o provimento do recurso para afastar a prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada antes do termo final do prazo legalmente estabelecido.

4. Recurso provido. (TJES, 5006925-80.2023.8.08.0014, relatora Des.(a) JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 17/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CELEBRAÇÃO O TERMO DE ACORDO PELAS EMPRESAS POLUIDORAS. QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil. Ao tratar da prescrição, o legislador infraconstitucional optou por adotar a teoria da
actio nata
, de maneira que o curso do prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida ou da ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

2) Muito embora a pessoa jurídica requerida alegue que a pretensão de indenização pelo dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, seria prescritível no prazo de 03 (três) anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, na realidade, o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (
bystander
), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

3) É fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação
“de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão”
e que
“não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”
, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste, obstando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral que foi exercida pelo agravado em 08/12/2022.

4) O Termo de Transação firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0400.15.004335-6, de amplo conhecimento, reafirma a obrigação das empresas rés de indenizar os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e dispõe que o prazo prescricional, em relação aos direitos dos atingidos cujos danos ocorreram no município de Mariana/MG, começaria a fluir na data de homologação do referido acordo, qual seja, 02 de outubro de 2018. Dessa forma, mesmo tendo ajuizado a ação indenizatória originária apenas em dezembro de 2022, o autor agravado não pode ter sua pretensão obstada, haja vista a prevalência dos acordos epigrafados que importaram em interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, o que fez com que a fluência da prescricional fosse recomeçada a partir de outubro de 2018.

5) Recurso desprovido. (TJES, 5011154-28.2023.8.08.0000, relator(a) Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg:10/04/2024)

Registre-se que o STJ possui iterativa orientação de que nos casos envolvendo acidente ambiental, admite-se a figura do consumidor por equiparação:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Não fica prejudicado o exame do recurso especial que tem por objeto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando sobrevém decisão de primeiro grau declarando-se incompetente para o processamento e julgamento do feito.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.051.480/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024)

In casu
, com o Termo de Ajustamento de Conduta formalizado em 26/10/2018, o curso do prazo prescricional foi interrompido, sendo que em 26/10/2023 implementou-se o marco temporal de 05 (cinco) anos.

Tendo sido a presente ação ajuizada apenas em 20/09/2022 (id 17864908 da origem), não está prescrita a pretensão indenizatória.

Registre-se que o STJ afetou, no Tema Repetitivo nº 1.280, o REsp n. 2.124.701/MG como representativo da controvérsia sobre “
Aplicabilidade do instituto jurídico do consumidor, por equiparação, nas ações indenizatórias decorrentes do desastre ambiental ocorrido em Brumadinho, e consequente cômputo do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
” (ProAfR no REsp n. 2.124.701/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024), que se aplica ao presente caso vertente por tratar de questão afeta ao referido recurso especial.

Não se desconhece que a Corte Superior determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem acerca das questões afetas ao referido recurso especial. Todavia, ante a natureza precária da r. decisão objurgada, não vislumbro óbices ao julgamento do presente agravo de instrumento.

Mesmo porque justamente em virtude dessa natureza precária nada impede que o d. juízo primevo, após o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.280, possa proferir nova decisão de conformidade.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE provimento
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso,